Tribunal: TCU
Processo: 043.742/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1615/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.742/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Humberto Pereira de Lima (XXX.424.456-XX); Claudio Cesar Joi Ferreira (XXX.117.267-XX); Fabiano Almeida Braga (XXX.212.925-XX); Fabiano Moraes de Oliveira (XXX.075.010-XX); Fernando Alves de Pinho (XXX.414.437-XX); Giovanni Roberto Machado (XXX.446.380-XX); Henrique Goncalves Rosa Estevam (XXX.285.618-XX); Isabella Ono Glufke Reis (XXX.698.111-XX); Jorge Augusto de Moura Lima (XXX.933.764-XX); Luiz Antonio de Arruda (XXX.233.401-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.